Tribunal: TJES
Processo: 5000099-68.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-68.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELISANGELA DE CARLI LOPES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000099-68.2021.8.08.0059

EMBARGANTE: ELISANGELA DE CARLI LOPES

EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ELISANGELA DE CARLI LOPES

em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9483704, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargada.

Em suas razões recursais ao ID 9492630, a embargante aduziu, brevemente, que o acórdão é omisso e contraditório, porque equivocou-se ao apreciar as provas produzidas, na medida em que o documento de ID 8344439, apenas ratifica o descumprimento da liminar por parte da requerida. Aduziu que os prints juntados pela embargada com o fito de comprovar o cumprimento da liminar e citados no acórdão demonstram que a linha estava funcionando apenas na qualidade de “chamado”, ou seja, apenas recebendo ligações. Requereu, ao final, o provimento dos aclaratórios para correção do vício apontado.

A requerida/embargada apresentou contrarrazões ao ID 9619936, ocasião em que pugnou pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de que os pontos destacados pela embargante acerca do
decisum
não se trata de “vício”, mas da inquestionável intenção de rediscutir a matéria. Requereu, ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
conheço
os embargos de declaração opostos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustentou, resumidamente, que o acórdão é omisso e contraditório, porque equivocou-se ao apreciar as provas produzidas, na medida em que o documento de ID 8344439, apenas ratifica o descumprimento da liminar por parte da requerida. Aduziu que os prints juntados pela embargada com o fito de comprovar o cumprimento da liminar e citados no acórdão demonstram que a linha estava funcionando apenas na qualidade de “chamado”, ou seja, apenas recebendo ligações. Requereu, ao final, o provimento dos aclaratórios para correção do vício apontado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

Na espécie, verifico que a embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas.

A decisão colegiada foi clara quanto ao cumprimento da liminar por parte da empresa de telefonia e, via de consequência, a necessidade de afastamento da multa (astreintes) fixada na origem. Rememora-se:

Não obstante, da leitura da decisão liminar, verifico que foram dados dois comandos: 1) desbloquear a linha telefônica (27) 99974-0042; 2) realizar a mudança da assinatura do plano telefônico de empresarial, para um plano de pessoa física na modalidade pré-pago.

O item 2, conforme petição de ID 8344206, foi cumprido, sendo certo que a parte autora não alega descumprimento, nesse ponto

Ocorre que, no tocante ao item 1 (desbloqueio da linha telefônica), a autora informou que não foi cumprido no prazo determinado, somente sendo cumprido em 04/08/2021. Nesse sentido, é o teor da petição de ID 8344434.

Ocorre que, após, a requerida juntou os registros de ligações feitas a partir da linha telefônica (27) 99974-0042, no período de maio a dezembro de 2021 (ID 8344439), e ali está demonstrada a ampla utilização do serviço de telefonia pela parte autora, durante todo o período, o que comprova que a linha telefônica em questão não estava bloqueada.

Destaco, especialmente, a parte do relatório referente aos meses de julho e agosto/2012 (ID 8344439, páginas 22/52),- período em que alegado o descumprimento da liminar, com manutenção da linha bloqueada -, sendo facilmente identificadas ligações recebidas/realizadas pelo nº (27) 99974-0042, tanto na qualidade de chamado, como de chamador, ou seja, a linha estava recebendo e fazendo chamadas normalmente.

Nessa perspectiva, respeitosamente, ouso divergir do Juízo a quo, devendo ser reformada a decisão recorrida, pois entendo que não houve descumprimento da liminar e, consequentemente, não incide a multa aplicada pelo descumprimento.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Deixo de condenar a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.